Tribunal: STF
Processo: Rcl 5566
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Medida cautelar. Reclamação.
   Competência. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. Execução de
   sentença.
1. A decisão reclamada contém particularidade que não
   permite, neste momento processual, visualizar ofensa ao teor da
   decisão proferida na ADIº 3.395/DF, em que houve deferimento de
   liminar para que as ações envolvendo o Poder Público e seus
   servidores estatutários fossem processadas perante a Justiça
   Comum, excluída outra interpretação ao artigo 114, I, da
   Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº
   45/2004. A decisão reclamada nestes autos trata de aspecto acerca
   do qual não houve expresso enfrentamento na referida ADI, qual
   seja, o processamento da execução de sentença trabalhista,
   considerando-se que a argüição de incompetência afrontaria a
   coisa julgada.
2. Agravo regimental desprovido.